Tribunal: TJMT
Processo: 0001888-88.2010.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001888-88.2010.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Títulos da Dívida Agrária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ANTONIO AVELINO PAES DE PROENCA - CPF: 008.966.831-68 (APELADO), ADAO CALVEZ LARREA - CPF: 143.299.641-04 (ADVOGADO), EDWIGES VIRGINIA NUNES RONDON DE PROENCA - CPF: 582.022.771-91 (APELADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (APELADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANMIDADE, HOMOLOGOU O ACORDO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO –
TRANSAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO - ART. 487, III, B , DO CPC/15 – AÇÃO EXTINTA – RECURSO PREJUDICADO.

1. As partes peticionaram nos autos conjuntamente, noticiando a celebração de acordo e requerendo sua homologação judicial.

2. O acordo foi firmado por procuradores com poderes para transigir e estão presentes os requisitos do art. 104 do CC/02, e pelo que se depreende da exposição de motivos constante na minuta do acordo, a transação possui autorização administrativa, não havendo oposição aos termos acordados.

3. Acordo homologado, forte no art. 487, III, “b”, do CPC. Recurso de apelação prejudicado

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANTONIO AVELINO PAES DE PROENÇA e Outros, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação Monitória no 1888-88.2010.811.0028, que acolheu prejudicial de mérito – prescrição, julgando extinta a ação com resolução de mérito.

Narra o Recorrente que ingressou com a ação monitória objetivando o recebimento de cédula de crédito rural pignoratício emitida pelo Banco do Estado de Mato Grosso, com vencimento em 31/10/2002.

Afirma que o prazo prescricional deve ser contato a partir da vigência do Código Civil atual, seguindo procedimento especial do art. 1.102a e seguintes do CPC.

Acentua que não é o caso de aplicação do disposto no artigo 206, inciso I, § 5o do CPC, e sim o artigo 205, do CC/2002, aplicando-se as normas do direito cambial, devendo ser observado o prazo de 10 (dez) anos a partir da vigência do novo Código Civil,

não ocorrendo a prescrição.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Os Apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a sentença está em conformidade com entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença que acolheu a prejudicial de mérito – prescrição, julgando extinta a ação.

Após a inclusão do feito na pauta de julgamento, sobreveio petição das partes, informando acordo e requerendo a sua homologação judicial,

Sustentam os Recorrentes que é interesse público a solução consensual e pacífica de qualquer controvérsia; a existência de “vacilo da jurisprudência” a respeito do prazo prescricional aplicável ao caso dos autos, “ de maneira que a presente pretensão potencialmente se encontra prescrita, pois relativa a inadimplemento datado de 31/10/2002”.

Registram que o antigo credor (BEMAT) permitiu a baixa da hipoteca do bem imóvel que garantia a dívida; e que o acordo se mostra favorável à Fazenda Pública.

Pois bem.

O acordo foi firmado por procuradores com poderes para transigir e estão presentes os requisitos do artigo 104 do Código Civil, pelo que se depreende da exposição de motivos constante na minuta do acordo (Id 81226469), a transação possui autorização administrativa, não havendo oposição aos termos acordados.

Dessa forma, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, e julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o exame de mérito do recurso voluntário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021